Tribunal: TJBA
Processo: 8024214-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024214-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA JOSE SILVA BRITO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA APOSENTADA. REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECADÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança individual impetrado por servidora pública estadual aposentada, integrante do quadro do magistério, buscando assegurar que o cálculo do abono devido aos profissionais da educação, oriundo dos precatórios do FUNDEF, inclua em sua base de cálculo a integralidade dos recursos recebidos pelo Estado, compreendendo o valor principal e os juros de mora.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate a definição sobre a viabilidade de utilização do mandado de segurança para impugnação das leis estaduais que disciplinam a matéria e a verificação sobre a existência de direito líquido e certo ao rateio de 60% dos juros moratórios provenientes dos precatórios do FUNDEF.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A
fasta-se a impugnação à gratuidade da justiça,
visto que

a

impetrante
demonstrou ganhos que,
dadas as suas condições pessoais,

a
caracterizam como hipossuficiente para custeio da Demanda.

4. Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa. A análise da petição inicial e dos pedidos formulados demonstra que a impetrante não busca a tutela de um direito subjetivo próprio, mas sim a defesa de um interesse que abrange toda a coletividade de profissionais do magistério do Estado da Bahia.

5. Ao postular o ajuste de contas geral e a correta destinação dos valores para “os professores”, a impetrante atua como substituta processual sem autorização legal, pleiteando direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo art. 18 do Código de Processo Civil.

6. O mandado de segurança individual destina-se à proteção de direito subjetivo do impetrante, não se prestando à defesa de interesses coletivos ou difusos, cuja tutela é reservada aos legitimados para a impetração de mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 21 da Lei n.º 12.016/2009.

7. Reconhecida também, de ofício, a decadência do direito à impetração. Embora a impetrante caracterize a ação como preventiva, a causa de pedir e o objeto principal da demanda estão diretamente ligados aos efeitos concretos das Leis Estaduais n.º 14.485/2022 e 14.592/2023, que disciplinaram o rateio das duas primeiras parcelas dos precatórios do FUNDEF.

8. A pretensão de compensar valores supostamente pagos a menor em 2022 e 2023 evidencia que o ato lesivo se consumou com a publicação e aplicação dessas normas. A impetração, ajuizada em 2024, ocorreu muito além do prazo decadencial de 120 dias, contado da ciência dos atos impugnados.

9. O justo receio que autoriza o mandado de segurança preventivo não se confunde com a tentativa de reabrir o prazo para questionar atos passados e seus efeitos já consolidados.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CRFB/1988,
art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 18, 485, VI, e 487, II; Lei 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, 21 e 23; EC 114/2021, art. 5º; Lei Estadual 14.485/2022; Lei Estadual 14.592/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, MS 8024209-42.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 14/11/2024, DJEN 21/11/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA